Tribunal: STF
Processo: STA 843
Classe: STA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-04-07
Data de publicação: 2017-04-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM SUSPENSÃO DE TUTELA ANTECIPADA. SUBSTITUIÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA POR SENTENÇA DE MÉRITO EM DATA ANTERIOR À APRESENTAÇÃO DO REQUERIMENTO NESTE SUPREMO TRIBUNAL. PREJUDICIALIDADE PELA PERDA DO OBJETO. FUNDAMENTO ADICIONAL DA DECISÃO: ADMISSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO PARA DETERMINAR AOS ENTES ADMINISTRATIVOS ESTATAIS A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS À GARANTIA DE DIREITOS CONSTITUCIONAIS. PRECEDENTES. FUNDAMENTO NÃO AFASTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.